Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Ainda que se discuta matéria de ordem pública, o agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria versada na decisão agravada, sob pena de inadmissível supressão de instância.
2. Ao alegar prescrição intercorrente – matéria que não foi objeto da decisão recorrida – a parte agravante traz inovação recursal, de forma que sua apreciação, nesta instância revisora, culminaria em supressão de instância.
3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado.